Tribunal: TJES
Processo: 5050636-71.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050636-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENEIDA TERESINHA MOEHLECKE
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM CONSENTIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a cobrança impugnada decorreria de contribuição sindical, e, portanto, não seria matéria afeta ao Juizado Especial Cível. A recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado e a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação que versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contribuição associativa não autorizada. Distinção entre contribuição sindical compulsória e cobrança de serviços prestados por associação civil de natureza sindical.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando que a controvérsia não envolve contribuição sindical obrigatória, mas sim desconto efetuado no benefício previdenciário de aposentada, sem autorização expressa da parte, caracterizando relação de consumo.

O Juizado Especial Cível tem competência para julgar a demanda, pois a matéria trata de relação consumerista e cobrança indevida, cabendo à requerida demonstrar a existência de vínculo jurídico válido para justificar os descontos.

Demanda que não possui complexidade elevada capaz de afastar a competência do Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demandas que versem sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a autorização expressa do consumidor, não se tratando de contribuição sindical obrigatória.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995

Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5050636-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ENEIDA TERESINHA MOEHLECKE

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL -

SINAB

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM CONSENTIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a cobrança impugnada decorreria de contribuição sindical, e, portanto, não seria matéria afeta ao Juizado Especial Cível. A recorrente pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado e a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação que versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contribuição associativa não autorizada. Distinção entre contribuição sindical compulsória e cobrança de serviços prestados por associação civil de natureza sindical.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, demonstrando que a controvérsia não envolve contribuição sindical obrigatória, mas sim desconto efetuado no benefício previdenciário de aposentada, sem autorização expressa da parte, caracterizando relação de consumo.

O Juizado Especial Cível tem competência para julgar a demanda, pois a matéria trata de relação consumerista e cobrança indevida, cabendo à requerida demonstrar a existência de vínculo jurídico válido para justificar os descontos.

Demanda que não possui complexidade elevada capaz de afastar a competência do Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demandas que versem sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a autorização expressa do consumidor, não se tratando de contribuição sindical obrigatória.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995

Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

RELATÓRIO

Em síntese, a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito contra o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (SINAB), alegando descontos indevidos em sua aposentadoria por contribuição que nunca autorizou.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que a cobrança discutida nos autos processuais “decorre de contribuição sindical”.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o processo abarca alegação de cobrança de serviço não contratado, tratando-se a requerida associação que atua em prol da defesa dos interesses de aposentados, pensionistas e idosos. Destaca que nunca contratou os serviços fornecidos pela empresa ré. Assim, requer a total procedência dos pedidos autorais e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Observo que a presente demanda versa sobre a alegação de inexistência de vínculo jurídico válido entre as partes, o que resultou em descontos indevidos efetuados pela empresa recorrida no benefício previdenciário da recorrente, em razão da ausência de filiação e de autorização expressa para tais descontos.

Importa destacar que os aposentados, como é o caso da recorrente, não estão obrigados ao pagamento de contribuição sindical
,
pois não possuem vínculo empregatício ativo, devendo optar voluntariamente pela contribuição.

Destarte, a controvérsia não se refere à contribuição sindical obrigatória propriamente dita, mas sim à cobrança de contribuição por serviço supostamente prestado por associação civil de natureza sindical, matéria que não possui elevada complexidade capaz de afastar a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3° da Lei n° 9.099/95:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito.

Observo que o requerido, ora recorrido, não apresentou Contestação, uma vez que a sentença foi proferida antes do transcurso do prazo para manifestação da parte, não sendo possível aplicar ao processo a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, determino o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para seguimento do processo, não sendo possível aplicar ao feito a teoria da causa madura.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e reconhecer a compatibilidade da demanda com o microssistema do Juizado Especial, bem como a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para o devido processamento do feito.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)